Tribunal: TJBA
Processo: 8038366-25.2021.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão julgador: TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8038366-25.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA DA CONCEICAO AMARAL ALVES Advogado(s): AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E TRATAMENTO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO. O art. 300 do CPC autoriza a concessão da tutela provisória de urgência quando houver elementos que evidenciem cumulativamente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, devendo ser reformada a decisão que indefere a medida quando verificado o preenchimento dos requisitos legais. Compete à União, aos Estados e aos Municípios, de forma solidária, o resguardo dos direitos fundamentais relativos à saúde e à vida dos cidadãos. Inteligência dos artigos 196 e 198, inciso II, da Constituição Federal e artigo 233, incisos I e II, da Constituição do Estado da Bahia. O princípio constitucional da proteção à dignidade da pessoa humana e os direitos à vida e à saúde têm primazia sobre eventuais prejuízos orçamentários que possam advir para o Estado e o Município, principalmente quando o valor a ser despendido é ínfimo em comparação com as demais despesas públicas. Caso em que a Agravante é portadora de Síndrome Cervicobraquial e Fibromialgia, necessitando de uso de Pregabalina (300mg/dia) e Duloxetina (60mg/dia), bem como de reabilitação física em caráter intensivo; e, embora a Nota Técnica do Sistema Nacional de Pareceres e Notas Técnicas (e-NatJus) tenha consignado que os medicamentos pleiteados não constam na RENAME 2020 e, portanto, não são disponibilizados pelo SUS; que há alternativas terapêuticas presentes no SUS para tratamento da dor crônica; e que “o caso não se enquadra no conceito de urgência estabelecido na Resolução n.1451/1995 do Conselho Federal de Medicina”, também assentou que a fibromialgia “... se manifesta com dor no corpo todo, principalmente na musculatura. Além disso, é comum o paciente apresentar: Fadiga, sono não reparador, ansiedade, depressão, alterações da memória e alterações sensoriais”, além de sensibilidade elevada ao toque e compressão da musculatura, apontando o documento, ainda, a existência de pertinência técnica entre os medicamentos pleiteados e o quadro clínico da Autora. Necessidade de assegurar o acesso da Recorrente aos fármacos e tratamentos que lhe foram prescritos, como forma de concretização do seu acesso à saúde, até que sejam reunidos outros elementos de convicção nos autos de origem para que se delibere, de forma exauriente, acerca do cabimento ou não do atendimento das demandas via Sistema Único de Saúde, não se podendo aguardar o julgamento do mérito da ação para, só então, conceder a tutela vindicada quando constatado risco à saúde da parte, sob pena de lhe impor ônus demasiado. Decisão reformada. Agravo provido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8038366-25.2021.8.05.0000, sendo Agravante Maria da Conceição Amaral Alves e Agravados o Estado da Bahia e o Município de Feira de Santana, ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em dar provimento ao recurso. Sala das Sessões, em de de 2022. ____________________Presidente ____________________Relatora ____________________Procurador de Justiça